Tribunal: STF
Processo: HC 259987
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Impetração contra ato de ministro relator do supremo tribunal federal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão que aplicou a Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, não se constata a existência das omissões apontadas pela embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.